Tribunal: TCU
Processo: 040.608/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1234/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, c/c art. 143 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas de Kiraz Constantine Karraz regulares com ressalva, dar quitação ao responsável e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Nilópolis/RJ e ao responsável, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.608/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Kiraz Constantine Karraz (XXX.959.237-XX) 1.2. Unidade: Município de Nilópolis/RJ 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Nadia Oliveira Pegado (153678/OAB-RJ), representando Kiraz Constantine Karraz 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há